Tribunal: STF
Processo: ARE 887742
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. BOA-FÉ RECONHECIDA. RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ A INTEGRAL INDENIZAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.7.2013.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. O acórdão de origem manteve a sentença que conheceu dos embargos de terceiro para que os ora agravados fiquem na posse do imóvel até que sejam integralmente indenizados nos moldes da decisão que julgou a ação púbica ajuizada para tal fim. Divergir desse entendimento exigiria o revolvimento do quadro fático delineado pelo Tribunal a quo, procedimento vedado em sede extraordinária. Precedentes.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.